Tribunal: CARF
Processo: 10840.722097/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.722097/2012-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
RUTH CARVALHO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 35/36), no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722097/2012-19
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722097/2012-19

A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ/SP1
em decisão assim ementada (e-fls. 37/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando a retenção do Imposto de Renda, deduzido do
imposto apurado, não foi comprovada por documentação hábil e idônea.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/04/2013 (e-fls. 43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 45/46) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Não se mostra razoável negar a restituição sob o fundamento de que a
contribuinte não teria comprovado, por documentação hábil e idônea, uma informação que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil já possui.
- O acórdão recorrido não apontou qual seria o fundamento legal de referida
exigência, tão pouco qual seria a “documentação hábil e idônea” que a contribuinte deveria
apresentar para comprovar a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte.
- A Secretaria da Receita Federal do Brasil já reconheceu que a contribuinte é
portadora de Neoplasia Maligna e a conclusão não pode ser outra senão a de que os proventos de
aposentadoria percebidos por ela são isentos do pagamento do imposto de renda, nos termos do
art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, Súmulas CARF n° 43 e 63, bem como jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Portanto, sendo a contribuinte isenta do
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, referido imposto não poderia ter sido retido
por sua fonte pagadora, de maneira que o valor respectivo deve ser integralmente restituído.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a autoridade fiscal identificou de forma clara
a infração apurada e o enquadramento legal correspondente e que o Colegiado a quo expôs as
suas justificativas para a manutenção do lançamento, não havendo qualquer ilegalidade no
presente processo. A interessada teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem ao
lançamento e lhe foram concedidas oportunidades para apresentar esclarecimentos, não havendo
que se falar em cerceamento de seu direito de defesa.
Sobre a matéria em litígio, extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente
é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte
pagadora.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722097/2012-19

De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa
do IRRF informado pela contribuinte para a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado por ter
sido declarado em outro ano calendário (e-fls. 05).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente a infração pela falta de
comprovação da retenção do imposto no ano calendário em exame (e-fls. 38).
Não merece reparos a decisão recorrida.
Como já exposto neste voto, para fazer jus à compensação de IRRF, o sujeito
passivo deve demonstrar que o valor declarado foi efetivamente retido pela fonte pagadora e que
está incluído nos rendimentos correspondentes oferecidos à tributação no Ajuste Anual, o que
não ocorreu no presente caso. Não há nos autos nenhum documento que indique a retenção do
imposto em litígio pela Procuradoria Geral do Estado e esta não apresentou DIRF para o ano
calendário 2010 informando o valor declarado pelo contribuinte.
A alegação de isenção por moléstia grave em nada altera o entendimento aqui
exarado. Ainda que o contribuinte não esteja obrigado a oferecer determinados rendimentos à
tributação no Ajuste Anual, a compensação do imposto correspondente só pode ser efetuada se
restar comprovada a sua retenção pela fonte pagadora.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Original